Tribunal: TJBA
Processo: 8017825-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017825-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUARITA PEREIRA DA SILVA MELO

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608, STJ. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. SULAMÉRICA. QUALICORP. FECOMÉRCIO/BA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPONTUALIDADE. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. NULO. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009 ENTÃO VIGENTE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INVÁLIDA. CARTA SEM COMPROVAÇÃO DE ENVIO TAMPOUCO DE RECEBIMENTO. INTERVALO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA DIAS) NÃO RESPEITADO. CONSUMIDORA IDOSA. 89 ANOS. HIPERVULNERÁVEL. CANCELAMENTO ILEGÍTIMO. DEFEITO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTIFICADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. STJ. TEMA 1.059 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017825-65.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUARITA PEREIRA DA SILVA MELO e como apelada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

09